Tribunal: TJDFT
Processo: 0753619-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo ao seu próprio sustento e ao de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça diante da presunção relativa de hipossuficiência e dos elementos constantes nos autos que indicam a sua capacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário.
5. O conjunto probatório demonstra que a agravante possui renda mensal de R$ 3.139,20, mas reside em área de alto valor e apresenta despesas mensais elevadas, incluindo fatura de cartão de crédito no valor de R$ 5.005,87, sem comprovação de rateio dos custos com terceiros.
6. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece critério objetivo de renda mensal de até cinco salários mínimos para caracterização da hipossuficiência, parâmetro que não foi atendido pela agravante, considerando suas despesas e padrão de vida.
7. O indeferimento da gratuidade de justiça encontra respaldo na jurisprudência deste eg. Tribunal, que exige a comprovação efetiva da hipossuficiência para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.320.909/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 18.10.2018, DJe 31.10.2018; TJDFT, Acórdão no 1874935, 0702810-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 28.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1852978, 0754560-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJe 09.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1951576, 0726714-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 06.02.2025.

(jp)